Tribunal: TJSP
Processo: 2111872-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROVEDORA DE PESQUISA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Tutela de urgência concedida para determinar à ré que providencie a exclusão dos dados impugnados, em 48 horas, pena de multa cominatória. Insurgência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROVEDORA DE PESQUISA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Tutela de urgência concedida para determinar à ré que providencie a exclusão dos dados impugnados, em 48 horas, pena de multa cominatória. Insurgência da provedora de pesquisa. Carência de ação. Inocorrência. Legitimidade passiva da ré, que poderá atender à pretensão de desindexação do resultado da busca. Interesse processual do agravado presente, dada a ampliação do acesso à informação pela ferramenta de pesquisa da agravante. Ordem liminar de exclusão dos dados a ser interpretada como determinação de desindexação do conteúdo impugnado do resultado da pesquisa no buscador "google", esfera de atuação da agravante. Para cumprimento da ordem, indispensável a especificação clara e precisa do material apontado como infringente, por meio da especificação da URL. Jurisprudência do STJ. Revogação da tutela de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.